Tribunal: STF
Processo: Rcl 6531
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-10-21
Data de publicação: 2009-10-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. 
   EFEITOS DA DECISÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA 271 DO SUPREMO 
   TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA 
   PROVIMENTO.
Não cabe reclamação fundamentada na afronta a súmula
   do Supremo Tribunal Federal sem efeito vinculante. Precedentes.